Tribunal: TJES
Processo: 0005430-91.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005430-91.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KLEBER ROGERES MONTEIRO JUNIOR

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005430-91.2021.8.08.0035

RECORRENTE: KLEBER ROGERES MONTEIRO JUNIOR

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA 339/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. TEMA 660/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E CRITÉRIOS EDITALÍCIOS. TEMA 1.372/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em razão da incidência dos Temas 339, 660 e 1.372 do STF, no qual se alega violação aos arts. 93, IX, e 37, caput, da Constituição Federal, sob o argumento de nulidade de acórdão que afastou a validade de título acadêmico reconhecido pelo MEC/CNE em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.Há três questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se a controvérsia configura ofensa direta ou reflexa à Constituição Federal; (iii) determinar se a análise do caso demanda reexame de fatos, provas e critérios editalícios, atraindo a incidência de temas de repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.O acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente e clara, ainda que sucinta, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal, conforme a tese fixada no Tema 339 do STF.

2.A decisão judicial não está obrigada a examinar pormenorizadamente todas as alegações das partes, sendo suficiente a exposição dos fundamentos que embasam a conclusão adotada.

3.A controvérsia relativa à legalidade do ato administrativo e ao cumprimento de requisitos editalícios exige a análise de legislação infraconstitucional e normas do edital, configurando ofensa meramente reflexa à Constituição, nos termos do Tema 660 do STF.

4.A verificação do atendimento dos requisitos para posse em cargo público implica reexame de fatos e provas, vedado em recurso extraordinário, incidindo a tese firmada no Tema 1.372 do STF.

5.O agravo interno não demonstra distinção relevante entre o caso concreto e os paradigmas de repercussão geral aplicados, mantendo-se hígida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fundamentação sucinta, desde que suficiente, atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. A controvérsia que demanda análise de legislação infraconstitucional e normas editalícias configura ofensa reflexa à Constituição. 3. A verificação do cumprimento de requisitos para investidura em cargo público envolve reexame de fatos e provas, inviável em recurso extraordinário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput, e 93, IX; CPC, art. 1.030, I, “a”, e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339; STF, Tema 660; STF, Tema 1.372.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005430-91.2021.8.08.0035

RECORRENTE: KLEBER ROGERES MONTEIRO JUNIOR

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id.
16807167
) interposto por
KLEBER ROGERES MONTEIRO JUNIOR,
em face de decisão desta Vice-Presidência (id.

15920669
) que,
com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, em razão da aplicação ao caso dos Temas de Repercussão Geral nºs. 339, 660 e 1.372 do STF.

Em suas razões recursais, o recorrente alega violação direta aos artigos 93, IX, e 37,
caput
, da Constituição Federal, decorrente de acórdão que, fundamentado em presunções administrativas e formalismo desarrazoado, afastou a validade de título acadêmico chancelado pelo sistema federal de ensino (MEC/CNE).

Assevera, ainda, a inaplicabilidade dos Temas 660 e 1.372 do STF ao caso, uma vez que a lide não demanda reexame probatório ou mera interpretação de cláusulas editalícias, mas sim a fixação de balizas constitucionais acerca do dever de motivação idônea e da proteção da confiança legítima, questionando se o Poder Público pode desconsiderar a qualificação técnica materialmente comprovada do candidato sem fundamentação adequada.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso com base em repercussão geral tem por finalidade específica demonstrar a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o paradigma invocado.

Na espécie, a decisão agravada aplicou com acerto o Tema 339, cuja tese dispõe que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Da atenta leitura do acórdão objurgado, constata-se que o Órgão Fracionário enfrentou de forma clara e suficiente a matéria devolvida, consignando que os certificados não atendiam às Resoluções do CNE e às regras do Edital.

Portanto, houve entrega completa da prestação jurisdicional, mediante fundamentação suficiente, ainda que contrária aos interesses da parte, o que afasta a alegação de nulidade.

Além disso, conforme pontuado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 660, a tese de que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório depende de prévia análise da legislação infraconstitucional (ofensa reflexa).

Na espécie, a aferição da indigitada ilegalidade no certame demandaria o indispensável cotejo entre o ato administrativo fustigado, as normas editalícias e a legislação de regência — notadamente as Resoluções CNE nºs 02/1997, 02/2015 e 01/2007.

Nesse passo, se a verificação de eventual ofensa à Lei Maior exige, como pressuposto, o prévio exame de atos normativos secundários e regras de edital, a violação constitucional revela-se meramente reflexa ou oblíqua, atraindo a incidência do óbice firmado pelo STF no Tema 660 (ARE 748.371 RG).

Por fim, a decisão também se ampara validamente no Tema 1.372/STF.

Uma vez que a discussão central envolve a verificação do cumprimento de critérios objetivos previstos no edital do certame, incide a tese vinculante de que a controvérsia sobre o atendimento de requisitos em lei ou edital para posse em cargo público é de natureza infraconstitucional e pressupõe o vedado reexame de fatos e provas.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 14/04/2026 a 22/04/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.